Tribunal: TJPA
Processo: 0801329-79.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801329-79.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCO DA CONCEICAO TERTULINO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801329-79.2023.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCISCO DA CONCEIÇÃO TERTULINO

ADVOGADO:
RAFAEL DIAS BARBOSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição no sistema de informações de crédito (scr/sisbacen). Ausência de notificação prévia. Inexistência de comprovação de irregularidade do débito. Dano moral não configurado. Reforma da sentença. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a exclusão do apontamento no Sistema de Informações de Crédito (SCR) e condenar o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em razão de inscrição sem prévia notificação. O banco sustenta a regularidade da anotação decorrente de contrato de cartão de crédito inadimplido, a natureza técnica do SCR e a inexistência de dano moral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação configura ato ilícito; e (ii) estabelecer se tal circunstância, isoladamente, enseja indenização por danos morais e exclusão do registro.

III.
Razões de decidir

3.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui banco de dados gerido pelo Banco Central, de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras, destinado ao controle e supervisão das operações de crédito, não decorrendo de mera liberalidade da instituição credora.

4.

Ainda que o SCR possa ser equiparado a cadastro restritivo, a exclusão do registro e a condenação em danos morais exigem comprovação de irregularidade na inscrição ou inexistência do débito.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor e o dever de informação previstos nos arts. 14 e 43, §2º, do CDC não afastam a necessidade de demonstração de efetiva ilicitude ou prejuízo para fins de indenização.

6.

A ausência de notificação prévia, por si só, não configura dano moral in re ipsa, especialmente quando não demonstrada falha substancial na origem do débito ou efetivo prejuízo à esfera de direitos da personalidade.

7.

A parte autora não comprova a irregularidade das informações inseridas no SCR nem a inexistência da dívida, limitando-se a alegar a falta de comunicação prévia.

8.

A existência de inscrições legítimas anteriores em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ.

9.

A jurisprudência pátria reconhece que a mera ausência de notificação acerca da inclusão no SCR, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, não autoriza a exclusão do registro nem a condenação em danos morais.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando lastreada em débito existente e regularmente informado, não configura ato ilícito. 2. A ausência de notificação prévia da inclusão no SCR, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de irregularidade do débito ou de prejuízo concreto. 3. A existência de registros legítimos anteriores afasta a caracterização de dano moral, conforme a Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 43, §2º; Resolução CMN nº 4.571/2017, arts. 4º e 14; Resolução CMN nº 5.037/2022, arts. 13 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; STJ, REsp nº 1.365.284/SC; TJDFT, APC 0700492-39.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 13.02.2025; TJMG, AC nº 5174174-56.2021.8.13.0024, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 18.10.2023; TJSP, Apelação Cível nº 1002652-71.2024.8.26.0344, Rel. Des. Rosana Santiso, j. 21.10.2024.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
., em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que – nos autos da
ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
FRANCISCO DA CONCEIÇÃO TERTULINO
– julgou procedente o pedido, determinando a exclusão do apontamento e condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Inconformado (ID 25030773), sustenta o apelante, em síntese, a regularidade da inscrição do nome do apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), alegando a existência de relação contratual válida e inadimplência decorrente de contrato de cartão de crédito, defendendo que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo e que não há prova de negativa de crédito ou de dano moral, inexistindo nexo causal.

Por sua vez, em contrarrazões (ID 25030782), pleiteia o apelado a manutenção da sentença, aduzindo que houve inscrição indevida de seu nome no SCR sem prévia notificação, destacando que o referido sistema possui natureza restritiva, sendo a ausência de comunicação suficiente para caracterizar a ilicitude do ato e o dever de indenizar.

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta
apelação.

O ponto central da controvérsia é decidir se a inscrição do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) sem prévia notificação configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais. Em outras palavras, discute-se a natureza jurídica do referido sistema e a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor.

O ordenamento jurídico consagra a proteção do consumidor, impondo ao fornecedor o dever de agir com transparência e boa-fé, sendo objetiva sua responsabilidade (art. 14 do CDC), bem como assegura ao consumidor o direito de ser previamente comunicado acerca da inscrição de seus dados em cadastros de consumo (art. 43, §2º, do CDC).

No caso concreto, cumpre analisar a regularidade da inscrição do nome do apelado no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), bem como a configuração do dano moral indenizável.

Inicialmente, importa destacar que o Sistema de Informações de Crédito (SCR) constitui instrumento de registro gerido pelo Banco Central, alimentado obrigatoriamente pelas instituições financeiras, com a finalidade de viabilizar o controle e a supervisão das operações de crédito no país. Trata-se, portanto, de banco de dados de caráter técnico e histórico, cuja alimentação não decorre de mera liberalidade das instituições financeiras, mas de imposição normativa.

A jurisprudência reconhece que o SCR pode se equiparar a cadastro restritivo de crédito; contudo, a exclusão do registro e a eventual condenação em danos morais exigem a comprovação de irregularidade na inscrição realizada pela instituição financeira.

No mesmo sentido, a ausência de notificação prévia do consumidor, por si só, não configura automaticamente dano moral indenizável, sobretudo quando não demonstrada falha substancial na origem do débito ou quando inexistente prova de prejuízo concreto.

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a irregularidade das informações inseridas no SCR, tampouco demonstrou que a inscrição decorreu de débito inexistente ou indevido. Ao contrário, a controvérsia restringe-se à alegada ausência de notificação prévia, circunstância que, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar ato ilícito indenizável.

Ademais, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inscrições legítimas anteriores em nome do consumidor afasta a configuração do dano moral indenizável (Súmula 385/STJ), porquanto não se verifica efetivo agravamento de sua situação creditícia.

Sendo assim, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido de igual forma:

“Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Registro no sistema de informação de crédito do Banco Central (Sisbacen/SCR). Natureza de cadastro restritivo . Ausência de notificação prévia. Dano moral não configurado. Recurso não provido. I . Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de informações constantes no Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (Sisbacen/SCR) e de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2 . As questões a serem analisadas consistem: (i) na regularidade do registro realizado no SCR à luz da exigência de notificação prévia ao consumidor; e (ii) na possibilidade de indenização por danos morais decorrente da inscrição no referido sistema. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (Sisbacen/SCR) tem a finalidade de fornecer informações sobre operações de crédito, sendo equiparado a cadastro restritivo, conforme entendimento do STJ (REsp n . 1.365.284/SC). 4 . Não havendo comprovação de irregularidade na inscrição e o registro no SCR, não há ato ilícito apto a justificar a exclusão dos dados ou reparação por dano moral. 5. A ausência de notificação prévia não configura ofensa à honra ou à dignidade, especialmente porque o registro reflete dívida efetivamente existente e previamente inadimplida. IV . Dispositivo 6. Apelo não provido. Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 5.037/2022, arts . 13 e 15. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700492-39.2024.8 .07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j . 13.02.2025.”.

(TJ-DF 07060673420258070020 2061754, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, 4ª TURMA CÍVEL)

------------------------------------------------------------------------------

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - CAUSA DE PEDIR - NÃO APRECIAÇÃO - JULGAMENTO "CITRA PETITA" - NULIDADE - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA - INCLUSÃO DE DADOS DO AUTOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR) - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - RETIRADA DO APONTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS. - O julgamento citra petita, quando se revela pela omissão do julgador em relação ao pedido elaborado pela parte, além de demonstrar a incongruência externa objetiva da decisão, tem o condão de violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição - As instituições financeiras originárias das operações de crédito devem remeter ao Banco Central as informações das operações de crédito que superem R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do art. 4º da Resolução nº 4.571 de 26 de maio de 2017 - As instituições originadoras das operações de crédito devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR, nos termos do art . 14 da Resolução nº 4.571 de 26 de maio de 2017 - Uma vez informado o consumidor, como o envio dos dados relativos às operações de crédito ao Sistema de Informação de Crédito é compulsório, não é necessário o envio de outras novas notificações ulteriores e individualizadas referentes a cada operação cadastrada - A ausência de comunicação prévia ao cliente de que os dados de suas respectivas operações serão registrados no SCR configura falha na prestação dos serviços - No entanto, não é possível presumir que a mera ausência de notificação, quando da inclusão dos dados do consumidor no SCR, seja capaz de gerar danos morais indenizáveis - Não se cuidando de danos in re ipsa, incumbe à parte autora o ônus de comprovar que a falha no serviço causou-lhe humilhação, dor ou sofrimento desarrazoados - Sentença cassada e, com base na causa madura, julgados improcedentes os pedidos iniciais.”.

(TJ-MG - AC: 51741745620218130024, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 18/10/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2023)

------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITOS (SCR). OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO . AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais, em razão da inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central, sem prévia notificação. O autor sustenta que a inclusão de seu nome no cadastro causou-lhe abalo de crédito e que a instituição financeira não comprovou a existência da dívida. Requer o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a inclusão do nome do autor no SCR, sem prévia notificação, configura ato ilícito e (ii) se essa inclusão gera o dever de indenizar por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O SCR possui caráter administrativo e reservado, destinado ao controle das operações de crédito pelas instituições financeiras, não se equiparando aos cadastros de inadimplentes como o SPC ou o Serasa. O registro é obrigatório e não depende de autorização prévia do consumidor. 4 . A inclusão de dados no SCR, sem a notificação prévia do consumidor, não constitui ato ilícito, visto que não se trata de cadastro de proteção ao crédito e a publicidade dessas informações é restrita. 5. A ausência de notificação prévia da inclusão no SCR não configura, por si só, dano moral in re ipsa, pois não há prova de que a inclusão no cadastro tenha causado efetiva restrição creditícia ao autor ou violação a direitos da personalidade. 6 . Precedentes jurisprudenciais firmam que o SCR tem função distinta de cadastros de inadimplentes, não tendo caráter desabonador ou punitivo, razão pela qual sua utilização não enseja indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A inscrição no Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central não exige autorização prévia do consumidor e não configura ato ilícito, não se tratando de cadastro de inadimplentes. 2. A ausência de notificação prévia da inclusão de dados no SCR, por si só, não gera dano moral indenizável . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN n. 5.037/22 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 359; TJSP, Apelação Cível 1001772-94.2022.8.26 .0006, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023; TJSP, Apelação Cível 1019096-57.2021 .8.26.0451, Rel. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j . 23/02/2023; TJSP, Apelação Cível 1131590-45.2021.8.26 .0100, Rel. Penna Machado, j. 26/9/2022.”.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10026527120248260344 Marília, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 21/10/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 21/10/2024)

Diante desse cenário, não se evidencia conduta ilícita apta a ensejar reparação por danos morais, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais
, afastando a condenação por danos morais, bem como eventuais determinações de exclusão do registro, mantida a regularidade da anotação realizada no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/06/2026